Tribunal: CARF
Processo: 15746.727174/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727174/2022-91
ACÓRDÃO
1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS RIBEIRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2022

NOTAS FISCAIS FALSAS/INIDÔNEAS. OPERAÇÕES IRREGULARES. BAIXA DE
OFÍCIO. Notas fiscais falsas/inidôneas emitidas por pessoa jurídica em
contexto fraudulento não são válidas para todos os fins. Tal invalidade
independe de momento de declaração de baixa de ofício da referida
pessoa jurídica.
NOTAS FISCAIS FALSAS/INIDÔNEAS. GERAÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDO.
Declarada falsidade/inidoneidade de notas fiscais emitidas em contexto
fraudulento, o Fisco está autorizado a glosar custos e créditos a elas
vinculados.
NOTAS FISCAIS FALSAS/INIDÔNEAS. MULTA. É devida multa isolada por
utilização de documento fiscal falso/inidôneo gerado de forma fraudulenta.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. Estão sujeitos à incidência de Imposto de
Renda Retido na Fonte pagamentos realizados por pessoa jurídica que não
comprove operação que deu causa a tais pagamentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. É exigível a multa qualificada em casos de
fraude e conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Não cabe imposição de responsabilidade tributária quando não houver
prova efetiva de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos.

Fl. 5600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, acordam, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade solidária de
Anderson Ribeiro, e para reduzir o percentual de qualificação da multa a 100%, nos termos do
relatório e voto do relator, vencida a Conselheira Natália Uchôa Brandão, que votou por dar
provimento em maior extensão para também afastar a exigência a título de IRRF.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito Constituído
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de IRPJ, tributos reflexos formalizados
com base em mesmos elementos de prova (CSLL, Cofins, Pis, IPI1 e IRRF), Multa Isolada (Notas

1 RICARF (Portaria MF 1.634/2023) - Das Seções de Julgamento - Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
Fl. 5601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
3
Fiscais Irregulares) e Multa de Ofício Qualificada (150%). O valor atualizado do crédito é de
aproximadamente R$ 55,4 milhões.

Infrações Constituídas
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam, originalmente, as seguintes infrações e
demais informações correlacionadas:

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

3. O Fisco afirma que a Recorrente utilizou Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe) inidôneas para simular
aquisição de insumos. Na visão do Fisco, o intuito foi o de reduzir lucro tributável (IRPJ e CSLL)
e utilizar créditos indevidos no regime não cumulativo (Cofins, Pis e IPI).
4. Houve FRAUDE para geração de saldo credor de IPI com reflexo em demais tributos. Por
intermédio de registros fictícios, com aparente legalidade de compra de matéria-prima
oriunda de fornecedores inexistentes de fato (NOTEIRAS). Houve tributos confessados em
DCTF (SEM RECOLHIMENTO) com posterior pedidos de compensação via PerDcomp.
5. As pessoas jurídicas fictícias (NOTEIRAS) tinham:
1. quadros societários compostos por “laranjas” (interpostas pessoas).
2. capital social não integralizado, movimentação financeira incompatível
com o elevado volume de vendas.
3. instalações que não apresentavam espaço suficiente nem estrutura física
necessária para comportar a produção industrial.
4. Não possuíam capacidade operacional de maquinário e recursos logísticos.
5. Não dispunham de empregados em quantidades condizentes.
6. Não recolhiam impostos ou cumpriam com as obrigações tributárias
acessórias.
Tributo
Infração
Anos
Crédito Original R$
IRPJ
10.324.601,64

CSLL
3.677.521,67

Cofins
3.611.089,53

Pis
783.986,81

IPI
1.917.621,27

IRRF
Pagamento Sem Causa Comprovada
4.021.258,06

Multa
Notas Fiscais Irregulares
2022
17.292.592,77

41.628.671,75

COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO
Total R$
Comprovação Inidônea de Custos
Créditos Indevidos
2017 e 2018
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
4
6. Como consequência da análise dos elementos probatórios instruídos nos autos o Fisco
representou penalmente a Recorrente, imputou responsabilidade solidária a Anderson Ribeiro
(Sócio Administrador), aplicou multa isolada em função de notas fiscais irregulares e arrolou
bens.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

IMPUGNAÇÃO E ACÓRDÃO

7. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. Em acórdão de
primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 7a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade
de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário em litígio e pela conservação do vínculo de responsabilidade
solidária do sócio Anderson Ribeiro.

SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO VOLUNTÁRIO

8. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou o presente Recurso Voluntário invocando, em essência, tópicos similares a
aqueles incluídos na Impugnação. Em tal recurso, há explicitação de argumentos contrários ao
entendimento unânime exarado naquela decisão. Seguem fundamentos essenciais das
alegações.

Provas Não Apreciadas
9. A partir da folha 5538, a Recorrente alega, em essência, que provas instruídas nos autos não
foram analisadas pela decisão de primeira instância. Na visão da Autuada, indicada no
parágrafo 28 da folha 5541, a falta de tal análise justifica declaração de Nulidade da referida
decisão.

Fl. 5603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
5
Inaptidão e Baixa de CNPJ
10. A partir da folha 5549, a Recorrente cita diversas supostas falhas de procedimentos que
resultaram em formalização de ofício de inaptidão e baixa de CNPJ de diversas empresas
envolvidas no caso.

Glosa de Custos e Créditos
11. Em essência, alega-se (folha 5555), que a constituição de crédito deve ser cancelada devido ao
fato de que, ao contrário da visão do Fisco, compras e créditos de tributos objeto da
autuação, estão lastreadas em documentação comprobatória.

IRRF – Pagamentos Não Identificados
12. A partir da folha 5558, a Recorrente alega insubsistência da autuação quanto ao IRRF de 35%
(Presunção Legal) decorrente saída de conta bancária sem devida identificação (pagamentos
atípicos a beneficiários não identificados e sem causa justificada). Em sua visão, se o
beneficiário dos recursos é o mesmo que fez os depósitos, qual seja, a Autuada, o crédito não
poderia ter sido constituído.

Multa Isolada
13. Em relação à multa isolada de 100% (a partir da folha 5559) sobre operações com
fornecedores consideradas inidôneas (descumprimento de obrigações acessórias), a
Recorrente alega bis in idem em razão do fato da origem e da imputação punitiva se dar sobre
o mesmo fato já tributado pela multa de 150%.

Qualificação da Multa
14. A partir da folha 5567, pede-se cancelamento da multa qualificada de 150%. Na visão da
Recorrente que, em nenhum momento, houve prática de crimes que justificassem acusações
de esquema fraudulento de simulação de compras em conluio com fornecedores inidôneos e
consequente sonegação tributária sobre pagamentos sem causa foram reiteradamente
praticados ao longo de todos os períodos de apuração.

Fl. 5604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
6
Responsabilidade Solidária
15. A partir da folha 5569, alega-se que, quanto à aplicação de solidariedade de Anderson Ribeiro
(administrador da Autuada), imputada nos termos do artigo 135, III, do CTN, não há nos autos
evidência de elementos probatórios que justifique tal responsabilização.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

20. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade nele previstos. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do
Recurso está contida na competência da Primeira Seção de Julgamento.

NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

21. Não cabe pedido de anulação da decisão de primeira instância. No acórdão há fundamentação
e apreciação de provas indicadas nos autos. As argumentações da Recorrente foram
devidamente apreciadas não impedindo seu direito de defesa. Cabe destacar que o presente
recurso é similar ao conteúdo da Impugnação apresentada para a primeira instância
julgadora.
22. Considerando o contexto dos elementos probatórios instruídos nos autos, não há provas de
que tenha havido eventual preterição ao direito do contraditório e ampla defesa previsto no
PAF (Artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/1975).
23. A única e essencial argumentação da Recorrente quanto a referida nulidade refere-se à
afirmação de que a DRJ repetiu argumentos do fisco. Ora, isso, por si só, não prova
irregularidade da referida decisão. Em verdade, é frágil a argumentação da Recorrente quanto
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
7
a tal nulidade, conforme se percebe através de análise do conteúdo descrito a partir da folha
5535.
24. Cabe destacar, ainda, conforme prevê o artigo 60 do referido decreto, que eventuais erros ou
incorreções são sanáveis em análise de mérito. Assim, alegações como a de que teria ficado
comprovado efetivo pagamento de mercadorias e de que fornecedores teriam CNPJs
regulares, bem como, demais contidas a partir da folha 5538, serão analisadas no mérito.

MÉRITO

Compras Fictícias – Deduções e Créditos Indevidos
25. Conforme Anexo 3 do Relatório Fiscal, houve glosa de R$ 17,3 milhões de custos deduzidos na
apuração trimestral do lucro real da Recorrente. Tal montante está detalhado no anexo 1 do
referido relatório:

26. O montante de R$ 17,3 milhões é resultado da compilação de 396 itens de notas fiscais
eletrônicas explicitadas no anexo 1 mencionado. A partir da coluna N de tal anexo o Fisco
apresenta uma série de inconsistências relativas a cada um dos itens das referidas NFEs.
27. No relatório fiscal há uma série de informações que indicam que os referidos registros estão
relacionados com FRAUDE e CONLUIO que levam para a conclusão de existência de empresas
NOTEIRAS que forneceram notas fiscais inidôneas para a Recorrente. Nesta diretriz, há os 4
(quatro) fornecedores identificados nas escriturações do sujeito passivo:
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
8

28. Em regra, tinham quadro societário composto por “laranjas” (interpostas pessoas),
irregularidades em capital social (não integralizado), movimentação financeira incompatível
com elevado volume de vendas, instalações não condizentes com o negócio, sem capacidade
operacional, sem registros de empregados em quantidades condizentes, dentre outras
questões. A partir da folha 5282 há detalhada análise das investigações implementadas pelo
Fisco. O trecho a seguir resume a tônica das referidas análises:
No que tange à comprovação do efetivo pagamento das operações sob
suspeição e seus respectivos lançamentos contábeis, é justamente neste ponto
que surge todo tipo de manobra dolosa a fim de dar aparência de veracidade
a eventos sabidamente fictícios, conforme fartamente discriminado no
mencionado Anexo 1.
Via de regra, não existe a habitual autenticação bancária pela quitação de
faturas/boletos ou transferências eletrônicas; os pagamentos são feitos via
cheques, frequentemente com anotação de depósito em espécie pela
instituição financeira, com sequência numérica invertida em relação à
cronologia dos “fatos”, com compensação bastante posterior à data de
vencimento prevista em nota fiscal, muitas vezes com o lançamento contábil
também registrado posteriormente, inclusive com casos de pagamento
contabilizado até mesmo antes da emissão (existência) da NFe.
29. A partir da folha 5538 (item II.2, praticamente uma repetição do conteúdo posto sobre
mesmo título na Impugnação, a Recorrente faz uma série de ilações e conjecturações sem
entrar no mérito, de forma específica e detalhada, com evidência de elementos probatórios
efetivos, de cada um dos 396 itens relacionados com as notas fiscais eletrônicas já
mencionadas (Anexo 1 do Relatório Fiscal).
30. Vale registrar, conforme já indicado de forma correta pela decisão de primeira instância (vide
relatório do Fisco a partir da folha 5.298) que não houve desconsideração da escrituração. A
Autoridade Tributária manteve a opção de tributação pelo regime do Lucro Real Trimestral
manifestada nas ECD e ECF transmitidas ao SPED.
31. Considerando os documentos apresentados pela Recorrente, de fato, não foi possível
correlacionar pagamentos com documentação de compras, tampouco não há evidências
documentais sobre transporte e outras informações relevantes para confirmação das
operações indicadas no Relatório Fiscal. Agrega-se a isto, erros de classificação contábil não
comprovados por alegação de extravio.
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
9
32. Vale dizer que, em síntese, em relação a regularidade das operações, de fato não restou
comprovada: a entrega, o transporte, o pagamento e o correto registro contábil/fiscal dos
insumos. Sem dúvidas, conforme ratificou a decisão de primeira instância, estas são condições
essenciais mínimas exigidas pela legislação para que se considere regular as operações
explicitadas nos autos.
33. Quanto à declaração de inaptidão dos CNPJs, há provas que evidenciam a correção do
procedimento, baseado na Instrução Normativa RFB 2.119 e outras normas. Deve-se reiterar
que, para efeitos de análise de regularidade de documentos fiscais, conforme prevê o inciso
VI, parágrafo segundo, artigo 51 da referida instrução, vale a data de ocorrência de fatos que
deram causa ao procedimento de ofício que baixou os CNPJs.
34. No contexto indicado, acerta o Fisco também ao indicar os demais dispositivos da referida
norma, os quais resultaram em efeitos tributários ora analisados. Em relação às referidas
compras, bem como, os créditos delas decorrentes, utilizados para efeitos de apuração de
Cofins, Pis, IPI, vale trazer as seguintes considerações da decisão de primeira instância (a
partir da folha 5483):
Por tudo isso, é inevitável concluir-se que os custos, as apropriações de
créditos de PIS/Cofins e IPI, bem como a compensação correspondentes às
compras de insumo junto aos fornecedores estão amparados em documentos
com claros indícios de inidoneidade, em relação a qual não se caracterizou a
boa-fé da contribuinte, por não ter logrado comprovar o efetivo pagamento e
o transporte da mercadoria, portanto, a veracidade da operação em ofensa ao
Princípio da Verdade Material. Nestes casos, determina a legislação de
regência a glosa de tais valores, conforme, corretamente, procedeu a
autoridade fiscal.
Além de as NFe terem sido consideradas inidôneas dos fornecedores cujos
CNPJ juntos à RFB terem sido baixados de ofício, baixados a pedido e da
declaração de inaptidão, estes não foram os únicos indícios que levaram à
glosa dos custos e créditos de PIS/Cofins e IPI. Foram constatadas várias
situações que demonstram que o fornecimento das mercadorias não foi
efetivado e que as pessoas jurídicas supostamente fornecedoras não existiam
de fato e que eram empresas denominadas noteiras, cuja finalidade era a
emissão de NFe para simular uma operação de venda e conceder direitos
creditórios ao contribuinte.
Cita-se, em síntese, alguns desses eventos detidamente narrados no Relatório
Fiscal:
a) As empresas forneciam os mesmos insumos ao contribuinte;
b) Frete por conta do destinatário dos insumos, sem informações adicionais,
tais como a placa do veículo, motorista não integrante do quadro de
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
10
empregado da autuada, sem a devida emissão de Conhecimento de
Transporte Eletrônico, sem Registro de Passagem, Manifesto de transporte,
concluindo a fiscalização que não houve de fato a circulação das mercadorias;
c) Não comprovação do efetivo pagamento das operações sob suspeição e dos
correspondentes lançamentos contábeis, ausência de quitação bancária de
faturas/boletos ou transferências eletrônicas, pagamentos em cheques
(nominais à própria empresa) e em datas não coincidências com as previstas
nas NFe;
d) Alegação de erros de classificação contábil nas contas Duplicatas a Receber
e Fornecedores Nacionais, sem justificação, dispondo o contribuinte que as
informações foram extraviadas. Concluiu a fiscalização tratar-se de
“marretada contábil” numa tentativa de validar os registros.
Diante das constatações feitas pela fiscalização acima resumidas, que
motivaram a desconsideração das NFe, concluiu, fls. 5.297:
Pelo vasto conjunto probatório exposto, destaca-se que o contribuinte não
pode alegar cometimento de erro eventual ou imputar a terceiros a
responsabilidade por seus registros fiscais preenchidos incorretamente, tendo
em vista que o esquema fraudulento de simulação de compras em conluio com
fornecedores
inidôneos
e
consequente
sonegação
tributária
sobre
pagamentos sem causa foram reiteradamente praticados ao longo de todos
os períodos de apuração, ou seja, 2 (dois) anos consecutivos, sempre
apontando no único sentido de minimizar o resultado dos tributos a recolher.
35. Deve-se registrar, em adição aos dados já indicados, que o Fisco analisou de forma detalhada
documentos de microfilmagem de cheques os quais teriam lastreados supostos pagamentos a
fornecedores citados no Anexo 1 do Relatório Fiscal. Vale transcrever trecho do referido
relatório que trata de forma específica desta questão:
O contribuinte inicialmente tentou “emplacar” a comprovação do efetivo
pagamento mediante uma simples tabela-resumo, depois por meio de
controles internos precariamente manuscritos, forneceu em seguida cópias de
seus extratos bancários que indicavam os cheques debitados/compensados,
mas cujos históricos não permitiam nenhuma identificação do favorecido e
ainda faziam menção a depósitos em espécie, até que finalmente obtivemos a
microfilmagem dos aludidos cheques, escancarando que eles era preenchidos
nominalmente à própria “Máquinas Ribeiro”, isto é, somente ela seria
detentora do direito de receber a quantia perante a instituição financeira, seja
por saque na boca do caixa, seja por depósito na conta de terceiros.

Fl. 5609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
11
Pagamentos Sem Causa
36. Em paralelo às questões que influenciaram na apuração do Lucro Real e na apuração de
créditos da Cofins e Pis, detalhadas acima e ratificadas pela decisão de primeira instância, há a
questão de pagamentos a beneficiários não identificados e sem causa justificada no montante
de R$ 2,6 milhões:

37. Em relação ao assunto, no Recurso Voluntário há, na prática, repetição do que foi
argumentado na Impugnação. A partir da folha 5485 a decisão de primeira instância trata do
tema. Vale destacar o seguinte trecho da referida decisão:
Esclareceu a fiscalização que, após devidamente intimado o contribuinte para
que apresentasse o efetivo pagamento das NFe suspeitas, foram apresentadas
informações conflitantes e diversas versões, entre elas:
erros de classificação contábil;
valores que deveriam ser desconsiderados e estornos não registrado nos
extratos bancários pela instituição financeira.
A fiscalização percebeu que os pagamentos, normalmente na condição à vista,
eram contabilizados em data diferente e posterior, por meio de cheque que
tinham como favorecido o próprio contribuinte, para depósito em sua conta.
Os valores eram retirados, em espécie, da conta corrente do contribuinte, sob
o registro de “recibo de retirada em espécie”.
Por fim, a conclusão que a fiscalização chegou foi que as retiradas em vultosos
valores, tentava simular os pagamentos às empresas “noteiras” via cheques
nominais ao próprio contribuinte (Máquinas Ribeiro), cujos valores
retornavam à sua própria conta bancária como depósito em dinheiro,
oportunizando o desvio de recursos a beneficiários não identificados,
configurando sonegação de imposto de renda que deveria ser retido na fonte.
38. De fato, o ônus de provar a que título foram realizados os referidos pagamentos e a quem é
da Recorrente. Ora, considerando as ilações feitas sobre o tema no Recurso Voluntário,
principalmente aquelas descritas a partir da folha 5542, não há prova alguma que concilie os
Data
Valor
18/04/2017
250.000,00

09/05/2017
420.000,00

20/06/2017
500.000,00

18/07/2017
480.000,00

11/09/2017
340.000,00

10/04/2018
350.000,00

13/07/2018
300.000,00

TOTAL R$
2.640.000,00

PAGAMENTOS SEM CAUSA - R$
Fl. 5610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
12
referidos pagamentos a eventuais reais beneficiários com as reais causas de eventuais
negócios jurídicos praticados.
39. O que a Recorrente fez, conforme indicado, foi tentar, de forma frágil e superficial, sem
conciliação documental efetiva, contradizer as afirmações do Fisco. De fato, as reais supostas
operações não foram explicadas e nem houve juntada de documentação que as amparasse.
Assim, acertou a decisão de primeira instância ao analisar as referidas argumentações.
Portanto, entendo que foi correto o procedimento do Fisco em relação à matéria.

Multa Isolada – Nota Fiscal Irregular
40. Conforme indicado nos autos, a multa regulamentar relacionada com a emissão de notas
fiscais irregulares foi constituída nos termos do art. 83, II da Le 4.502/1964, c/c o art. 572,
inciso II do RIPI, Decreto 7.212/10. 2
41. Em relação ao tema, deve-se registrar, primeiramente, que a multa de ofício qualificada foi
aplicada conforme o inciso II, §1o do art. 44 da Lei 9.430/1996. Portanto, realmente, conforme
indicou a decisão de primeira instância, tem suporte fático distinto e autônomo.
42. Por outro lado, a multa regulamentar constituída incidiu sobre valores de notas fiscais
inidôneas registradas na contabilidade, plenamente demonstradas pelo Fisco. A tal
penalidade deve ser aplicada interpretação literal prevista na norma que a constitui. Os
elementos fáticos evidenciados pelo Fisco se coadunam com a previsão legal de sua
constituição.
43. Portanto, tal multa deve ser mantida conforme ampla análise feita pela decisão de primeira
instância (a partir da folha 5487).

Qualificação da Multa de Ofício – Empresas Noteiras - Fraude

2 Lei 4.502/1964:
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é atribuído na nota fiscal,
respectivamente: (Vide Decreto-Lei no 326, de 1967)
[...]
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto
nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do impôsto e ainda que a nota se refira a produto
isento. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968)
RIPI/2010:
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor
comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente:
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de
produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto
isento.
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
13
44. Em relação à qualificação da multa de ofício, de fato, as irregularidades existentes foram
devidamente apontadas pelo Fisco. Há evidência nos autos de participação de diversas
empresas em conluio com a Recorrente visando fraude tributária (redução fraudulenta do
lucro real e utilização fraudulenta de créditos nas apurações de Cofins e Pis).
45. No contexto indicado nos autos, de fato, devem ser consideradas como procedentes as
seguintes afirmações do Fisco, ratificadas pela decisão de primeira instância (folha 5490):
(i) simulação de operações comerciais ordinárias que não ocorreram de fato;
(ii) omissão ou falsidade na apresentação de declarações tributárias a que
estava obrigado, deixando de apresentar sua real movimentação econômica
ao fisco;
(iii) situações caracterizadoras de execução de atividades de todo conscientes,
planejadas, e desejadas, por parte dos agentes das ações, e somente
admissíveis de serem entendidas como decididas e executadas com animus
doloso por parte de seus beneficiários.
46. Não há como negar que a Recorrente participou e usufruiu dolosamente de esquema de
emissão de notas fiscais eletrônicas falsas e inidôneas. A conduta foi praticada de forma
contínua nos anos em que os créditos foram constituídos (2017 e 2018).
47. No contexto dos fatos narrados, está correta a presunção do Fisco, ratificada pela decisão de
primeira instância, de que, por consequência de não pagamento de operações fictícias,
visando resolver problema de acúmulo de recursos financeiros decorrente da fraude, houve
desvios do patrimônio da pessoa jurídica a beneficiário não identificado e sem causa, num
total de R$2.640.000,00, sob o registro de “recibo de retirada em espécie”.
48. Nesta diretriz, houve explicação do Fisco sobre retorno de pagamentos simulados para conta
bancária da própria Recorrente. Tais pagamentos foram registrados com o título genérico de
“Recebimento de Duplicatas”. Vale transcrever trecho contido na decisão de primeira
instância que trata do assunto (folha 5491):
Ato contínuo, as retiradas (desvios) das expressivas quantias eram
escrituradas tendo como contrapartida a conta contábil Duplicatas a Receber
com histórico de “Vr. Recebimento”, lançamento que não faz nenhum sentido
se analisado isoladamente.
No entanto, ficou claro para a fiscalização que os valores correspondiam ao
acúmulo de recursos provenientes dos eventos não comprovados de compras
de insumos amparados em NFe inidôneas, cujos pagamentos não foram
realizados aos fornecedores auditados.
Por conseguinte, os valores eram baixados com lançamentos (Baixa
Adiantamento a Fornecedores), registros contábeis sem esclarecimentos,
durante a ação fiscal, tampouco na impugnação.
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
14
Em resumo, a fiscalizada tinha conhecimento dos fatos narrados pela
fiscalização no RF, conforme consubstanciado em sua escrita contábil-fiscal e
nas declarações transmitidas à RFB. Sabia do esquema de aproveitamento de
custos/créditos oriundos de NFe inidôneas de empresas "noteiras", que não
tinham capacidade operacional, sabia da inexistência das mercadorias objeto
da emissão das notas fiscais, configurada pela falta de comprovação do
pagamento e do transporte e entrada no estabelecimento da autuada.
As NFe eram completamente viciadas em conteúdo, pois não refletiam a
realidade de uma transação de fato. Ficou caracterizado, portanto, conluio
entre a autuada e as empresas "noteiras", definido como o ajuste doloso entre
pessoas naturais ou jurídicas, visando produzir os efeitos referidos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964.
49. Pelo exposto, voto por manter a multa qualificada, porém, com percentual reduzido para
100% conforme previsto na legislação de regência do tema.

Responsabilidade Solidária
50. Em relação à responsabilização solidária do sócio administrador (folha 5300), O Fisco não
demonstrou de forma detalhada evidências documentais especificando qual tipo de excesso
de poder ou infração à lei foi praticado pelo responsabilizado.
51. Apesar da decisão de primeira instância (a partir da folha 5491) fazer uma série de ilações que
levaram à manutenção de tal responsabilidade, o fato é que o Fisco foi bastante superficial
em relação ao tema. Não há no relatório fiscal praticamente nenhuma referência probatória
imputada ao referido responsabilizado. A única referência é aquela mencionada no texto
incluído no tópico em questão.
52. Considerando o contexto dos elementos indicados, voto por cancelar a referida
responsabilização solidária.

CONCLUSÃO

53. Pelo exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas para reduzir o
percentual da qualificação da multa para 100%, conforme prevê a legislação, e cancelar a
responsabilização solidária de Anderson Ribeiro.

É O VOTO.

Fl. 5613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727174/2022-91
15
Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 5614
DF CARF MF
Original